Tribunal: TJES
Processo: 0006441-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006441-91.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: WANDERSON MONFARDINI DELAI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006441-91.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WANDERSON MONFARDINI DELAI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da r. sentença proferida às fls. 64/64-v pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da
execução de título extrajudicial
por ela

ajuizada em face de WANDERSON MONFARDINI DELAI

que

julgou extinta a execução, com fulcro no art. 487, II do CPC, por declarar prescrita a obrigação.

Em suas razões (fls. 71/84), preliminarmente, requer a apelante o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando estar em processo de recuperação judicial e encontrand0-se em grande dificuldade financeira, tendo acumulado prejuízo de mais de 470 milhões de reais.

No mérito, sustenta a inocorrência da prescrição, haja vista que em se tratando de pagamento parcelado, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil é a data do vencimento da última parcela.

Assim, alega que tendo a dívida objeto de execução (Termo de Adesão nº 33.768151-7) sido dividida em 15 parcelas, com a 1ª parcela possuindo vencimento em 03/07/2015 e a última parcela com vencimento em 03/12/2016, ajuizada a execução em 06/04/2021, não foi ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos.

Argumenta que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento da obrigação é mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação, conforme jurisprudência pátria.

Ante o exposto, requer a reforma da sentença, afastando a inexigibilidade da dívida do contrato em questão e o reconhecimento do direito ao prosseguimento das cobranças judiciais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/12/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pretende a reforma da sentença
para, diante do afastamento da ocorrência da prescrição, seja reconhecido o direito ao prosseguimento das cobranças judiciais, bem como o deferimento dos benefícios da AJG.

Inicialmente, no tocante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, examinando a r. sentença recorrida, verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento da
ausência de elementos que evidenciem os pressupostos legais para a sua concessão
.

Nesse mister, a concessão da benesse às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em recuperação judicial, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

O Col. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já possui entendimento sumulado nesse mesmo sentido:

Súmula 481, STJ
- Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso dos autos, a mera alegação de prejuízo e da situação liquidatória da empresa
não
são capazes de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sobretudo porque houve o devido recolhimento do preparo recursal (fls. 66/67), atitude incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira e que rechaça a afirmação de impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Portanto,
mantenho o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Relativamente à ocorrência da prescrição da execução, observo que a r. sentença afastou o entendimento jurisprudencial do C. STJ e deste Tribunal no sentido de que, na hipótese de obrigação dividida em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, sob o argumento de que a cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento contida no contrato determina que o início do prazo prescricional se daria na data do inadimplemento de qualquer parcela, diante do princípio da
actio nata
.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar uma vez que é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça atestando que
o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que é o dia do vencimento da última parcela
.

No mesmo sentido, confira-se julgado do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO. PRECEDENTES
. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DE REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que é o dia do vencimento da última parcela
. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prequestionamento é indispensável ao conhecimento das questões apresentadas ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.516.683; Proc. 2019/0159084-5; MT; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 11/05/2020; DJE 25/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
VENCIMENTO ANTECIPADO QUE NÃO AFETA O INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em prejudicial de prescrição, já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o início da contagem do prazo se dá a partir do vencimento da última parcela, nos termos dos arts. 192 e 199, II, do Código Civil, e não da primeira como quer fazer crer o recorrente. Significa dizer que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional. Entrementes, como não poderia ser diferente, a antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor, o que vai de encontro à premissa de que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza
. 2. Também não prospera a alegação de abusividade da cláusula que estipula o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais. Na espécie, a cláusula décima, parágrafo terceiro, do contrato de abertura de crédito (fl. 36) prevê, de forma clara e ostensiva, a incorporação de custas processuais e 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios extrajudiciais sobre o valor total da dívida, em caso de inadimplemento do mutuário e cobrança judicial. Portanto, à luz das normas consumeristas (art. 51 do CDC), havendo previsão de cobrança de honorários extrajudiciais em caso de mora do consumidor, ainda que em contrato de adesão, esta não se revela abusiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0019084-86.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 25/10/2021; DJES 05/11/2021)

Desta feita, considerando o termo inicial da fluência do prazo prescricional
a data do vencimento da última parcela do contrato, qual seja, 03/01/2017 (fls. 42), tendo sido a execução manejada em 06/04/2021 (fl. 03), não transcorreu o lapso temporal de cinco anos
(art. 206, §5º
, I, do CC).

Por fim, considerando que a r. sentença recorrida foi proferida logo após o ajuizamento da execução, sem que houvesse a citação do executado, não cabe a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.003, §3º, do CPC), devendo ser
anulada
a sentença para que seja promovido o prosseguimento da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO para anular a sentença, diante da inexistência de prescrição, e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006441-91.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: WANDERSON MONFARDINI DELAI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -INDEFERIMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL RECOLHIDO – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1.

A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é medida excepcional, não havendo que se presumir a miserabilidade da empresa pela mera alegação de que se encontra em recuperação judicial, sendo necessário comprovar a impossibilidade de pagamento ante ao alegado fato.

2.

Não há nos autos documentos que evidenciem a insuficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais, sobretudo diante do recolhimento do preparo recursal, atitude incompatível com a declaração de hipossuficiência. Mantido o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

3.

Conforme firme entendimento do C. STJ, o vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, que é o dia do vencimento da última parcela.

4.
Recurso provido e sentença anulada para prosseguimento da execução.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.